Tribunal: TJDFT
Processo: 0737167-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RENOVAÇÃO DE MATÉRIA ARGUIDA EM EXECUÇÃO COLETIVA PROMOVIDA PELO SINDICATO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. ABSORÇÃO POR REAJUSTES E REESTRUTURAÇÕES REMUNERATÓRIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
I. A preclusão opera apenas internamente, ou seja, não projeta efeitos fora do processo em que a decisão é proferida, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. Não viola a coisa julgada a absorção do reajuste relativo ao Plano Collor por reajustes, aumentos e reestruturações remuneratórias posteriores voltados ao objetivo comum de preservar a remuneração dos servidores públicos.
III. Agravo de Instrumento desprovido.